Tribunal: STF
Processo: HC 236975
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 850.321/PR (e-doc. 8, p.2-4). 



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento 583 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual) (e-doc. 5, p. 12-29). 



    3. Não houve apelação, operando-se o trânsito em julgado em 27/04/2021. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não conheceu do writ (e-doc. 7, p. 239). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício, qual seja, a quantidade de entorpecentes e os indícios genéricos de que se dedica a atividades delitivas. Alega a ocorrência de bis in idem ante a consideração da quantidade e natureza de droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o refazimento da dosimetria da pena, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, anulação do acórdão estadual proferido no HC n. 0037244-39.2023.8.16.0000, determinando o julgamento do mérito. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, que os pedidos formulados se confundiam com o mérito da impetração. Solicitou, em seguida, informações ao juízo de origem e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 27/04/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 11/01/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator